Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-77.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - INDÍCIOS DE SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL MILITAR - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO QUE AMEACE A LIBERDADE DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 467 DO CPPM - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPOSTAMENTE PERPETRADA PELA AUTORIDADE COATORA - WRIT DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000030-77.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000145-92.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – INDÍCIOS DE SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO QUE AMEACE A LIBERDADE DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 467 DO CPPM – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPOSTAMENTE PERPETRADA PELA AUTORIDADE COATORA – WRIT DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo Didonet de Assis, impetrante/advogada Juliane da Silva Miranda Pereira e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado pelo 3º Sgt PM Rodrigo Didonet de Assis, objetivando o impedimento de qualquer ato de coação ou restrição a sua liberdade, bem como o trancamento do Inquérito Policial Militar instaurado em seu desfavor e, consequentemente, o arquivamento das investigações em andamento, ou seja, do IPM de Portaria n. 116.994/2022 – 59º BPM, em trâmite na Segunda Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. Extrai-se da inicial que, na madrugada do dia 1º/12/2022, após participarem de uma confraternização dos militares integrantes do Tático Móvel do 59º BPM, em Extrema-MG, o indiciado e o 1º Ten PM Gladimir Murer Júnior saíram da festa em busca de outro local para continuarem a ingerir bebida alcoólica; entretanto, como não encontraram qualquer estabelecimento comercial aberto, deslocaram-se para o Batalhão em busca do veículo pertencente ao Ten Murer, já que este não se recordava onde o havia estacionado. Consta dos autos que, ao chegarem à referida Unidade Policial, aproximadamente às 4h, o Sgt Rodrigo e o Ten Murer foram prontamente informados de que o carro que procuravam não estava no local, porém, antes mesmo de deixarem o Batalhão, acabaram sendo interceptados pelo 1º Ten PM Rafael Lopes Coimbra, que percebeu o estado de embriaguez de ambos e afirmou que os levaria para casa, determinando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 outro militar em serviço que conduzisse o veículo do indiciado, enquanto ele seguiria o mesmo trajeto na condução de uma viatura policial. Consta, ainda, que, já na frente da residência do paciente, com medo de que o Ten Murer fosse preso após ter tido a chave do carro recolhida pelo Ten Coimbra, o Sgt Rodrigo resolveu interceder pelo colega de farda e se aproximou da viatura policial insistindo pela devolução da chave, até que, em determinado momento, o Ten Coimbra foi obrigado a intensificar o seu tom de voz para tomar as rédeas da situação, quando ordenou que o indiciado fosse para casa e o Ten Murer adentrasse na viatura, tendo ainda os alertado de que, no dia seguinte, conversaria com eles sobre o ocorrido. Percebe-se do IPM que, no entanto, de forma repentina, o indiciado, ora paciente, se irritou e começou a desrespeitar o Ten Coimbra, dizendo-lhe: “Não, a gente vai conversar agora, desce pra gente conversar, desce Tenente Coimbra, o Sr. não é o bonzão, então vem, desce, vamos conversar agora, seu merda, o Sr. ameaçou o Tenente Murer, seu filho da puta, desce para gente conversar, desce seu bosta, você é um bosta, você é um merda, desce para gente conversar, vamos, desce” [sic] - evento 1 (IPM3 - fl. 07 dos autos n. 2000145-92.2023.9.13.0002). A defesa do paciente impetrou a presente ação, com fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466, 467, 471, 474 e 476, todos do Código de Processo Penal Militar, aos argumentos de que, ao contrário do que consta dos autos, o 1º Ten PM Rafael Lopes Coimbra, então ofendido, foi quem “violou a regra do devido processo legal” ao praticar o crime de constrangimento ilegal (fl. 03), “atacou seu par de modo deliberado” (fl. 04) e agiu de maneira “abusiva/ilegal” (fl. 05), dando justa causa à conduta praticada pelo paciente. Ao final, o impetrante requereu a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar o IPM objeto dos autos e, consequentemente, anular o indiciamento do paciente. Apesar de constar na petição de ingresso como sendo “habeas corpus com pedido liminar”, não houve qualquer fundamentação nesse sentido nem qualquer pedido liminar pelo impetrante, razão pela qual não me manifestei, entendendo que o processo deveria prosseguir em seu regular andamento. As informações prestadas pela autoridade tida como coatora se encontram no Evento 9. Em lúcido e preciso parecer, a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo seu não conhecimento, com o regular prosseguimento do IPM n. 116.994/22-IPM/59º BPM, distribuído na Justiça Militar sob o n. 2000145-92.2023.9.13.0002 (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se, incialmente, que foi instaurado em desfavor do paciente o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.994/2022 – 59º BPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela suposta prática do crime esculpido no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar. Verifica-se, ainda, que o impetrante deseja o trancamento do IPM em destaque, bem como a anulação do indiciamento do paciente simplesmente porque, segundo as suas próprias percepções, a conduta por ele perpetrada teria sido provocada por “circunstância atabalhoada, criada desnecessariamente pelo oficial CPU”. Em que pesem as alegações apresentadas pelo impetrante, é importante ressaltar que a instauração de IPM visa, justamente, apurar fatos e circunstâncias de determinada conduta tida como infração penal militar, com o intuito de verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria. Somente após passar sob o crivo do Ministério Público é que se pode afirmar se a conduta constitui ou não infração penal. Fato é que as palavras, em tese, proferidas pelo paciente, ou seja, a atitude supostamente perpetrada por ele é de notória gravidade e atenta contra os pilares da Instituição Militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. Veja-se trecho da fala do paciente, extraída do competente IPM: Não, a gente vai conversar agora, desce pra gente conversar, desce Tenente Coimbra, o Sr. não é o bonzão, então vem, desce, vamos conversar agora, seu merda, o Sr. ameaçou o Tenente Murer, seu filho da puta, desce para gente conversar, desce seu bosta, você é um bosta, você é um merda, desce para gente conversar, vamos, desce [sic] A defesa do paciente, por outro lado, se dedicou, ao longo de toda a petição inicial, a imputar a prática de crimes e transgressões disciplinares ao 1º Ten PM Rafael Lopes Coimbra, que figura, no IPM n. 116.994/22, como vítima. Dessa forma, parece-me evidente que a versão apresentada pelo impetrante, em detrimento daquela contida no próprio IPM, por óbvio, conflitante, carece de uma análise mais aprofundada e pormenorizada. Nesse sentido, conforme salientou a eminente Procuradora de Justiça, em seu lúcido e preciso parecer, “o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia”. Saliente-se que a estreita via de habeas corpus é inadequada para a valoração de elementos probatórios. Na mesma esteira, é consabido que o trancamento de IPM ou mesmo de eventual ação penal, através de habeas corpus, é medida excepcional, que somente é viável quando for indiscutível a ausência de justa causa, houver flagrante ilegalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrada em inequívoca prova pré-constituída ou estiver presente causa extintiva da punibilidade, o que não vislumbro no caso em tela. Pelo que vejo nos autos, não há nada que comprove que o IPM configure constrangimento ilegal ou abuso de poder como alega a defesa do paciente. Se há indícios de autoria e materialidade delitiva, por menores que sejam, o IPM deve ser instaurado. Laudo outro, é possível perceber que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que configure ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM. O IPM, por si só, não representa qualquer ameaça ao direito de ir e vir do impetrante. Nesses termos e por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada à propositura ou à condução do inquérito policial militar, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator